Tribunal: STF
Processo: HC 253036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO DEMOSNTRADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRONÚNCIA BASEADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.3.2025, por Guilherme Rodrigues Abrão, advogado, em benefício de U M V, contra decisão pela qual, em 22.1.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 941.511:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de [U M V], apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (Recurso em Sentido Estrito n. 001369-55.2022.8.21.0084). 



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    Sustenta-se, inicialmente, a existência de nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista a produção de prova pendente e não juntada ao feito. 



    Afirma-se, ademais, que não há elementos mínimos de autoria ou participação que sustentem um juízo de pronúncia em relação ao paciente, sendo nula a decisão ora impugnada calcada no [princípio] in dubio pro societate”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a existência de provas para a pronúncia do paciente e não estar evidenciado cerceamento do direito de defesa, pois a prova que a defesa alega não ter sido juntada nos autos foi postulada pela autoridade policial e não foi considerada para a pronúncia.  



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta que a pronúncia do paciente estaria “calcada na fundamentação do (rechaçado e inexistente) ‘princípio’ do in dubio pro societate e em testemunhas de ouvir de dizer, sem qualquer elemento minimamente apto a permitir alguém ser julgado pelo júri popular”. Sustenta que a “versão ministerial é baseada apenas em conjecturas e suposições, desamparada de qualquer elemento mínimo indiciário seguro que pudesse justificar a pronúncia, a qual deve ser reformada, eis que calcada no rechaçado e inexistente ‘princípio’ do in dubio pro societate”.  



    Assevera não haver testemunha ocular do crime atribuído ao paciente nem testemunha que “relate qualquer indício mínimo razoável de autoria ou participação do paciente no fato em apuração”.  



    Reitera a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, pois o celular do paciente foi apreendido pela autoridade policial, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e o “resultado da extração dos dados” desse telefone não teria sido juntado nos autos, prova que seria de “extrema relevância”.  



    Ressalta que a “investigação criminal ainda não terminou e que até o presente momento a defesa técnica não teve acesso a uma prova de fundamental importância para o deslinde do feito, que poderá concluir pela não participação do paciente no fato em discussão. Nesse sentido, não se pode avançar sem que as partes tenham conhecimento desta prova da mais alta relevância e que pode influenciar na decisão a ser tomada neste estágio processual”.  



    Enfatiza que, não acolhida a pretensão de reconhecimento de nulidade, deveriam ser afastadas as qualificadoras do cometimento do crime por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois não haveria “suporte probatório” que as corroborasse.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Em caráter liminar, a suspensão do processo em primeiro e segundo grau, diante da verossimilhança do alegado e aqui fundamentado, eis que demonstrado os requisitos para concessão de liminar, a fim de que, posteriormente, no mérito: 



    b) Preliminarmente, a nulidade da ação penal, em especial da decisão que pronunciou o paciente, eis que evidenciado o cerceamento de defesa, ante a prova não juntada aos autos até o presente momento, podendo, inclusive, declarar-se a impronúncia do paciente. Alternativamente, seja o feito convertido em diligência e que se aguarde a conclusão de tal prova; 



    c) No mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, ora impugnada, calcada apenas em elementos do inquérito policial; no in dubio pro societate e em testemunhos indiretos, contrariando decisões deste STF, a fim de se fazer valer a presunção de inocência e o in dubio pro reo; 



    d) Alternativamente, caso mantida a decisão, sejam excluídas as qualificadoras, eis que não fundamentadas e apegadas ao in dubio pro societate”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual, em 22.1.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 941.511.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar ter sido oferecida denúncia contra o paciente pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado:



    “(...) No dia 08 de junho de 2022, por volta de 01h20min, em via pública, na Rua Otacílio Siqueira, próximo ao nº 102, bairro Medianeira, em Butiá/RS, o denunciado, por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DORNELLES (Laudo Pericial nº 151827/2022). 



    Na oportunidade, por suspeitar que a vítima teria furtado fios e cabos do Supermercado Vendramini, de propriedade de sua família, o denunciado, em um automóvel BMW de cor branca e placas IYY-1J28, passou a procurar por CARLOS ALBERTO. Ao localizá-lo em via pública, o denunciado desceu do referido veículo e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida na região parietal anterior direita, região peitoral lateral direita e face posterior do terço proximal do braço direito, vindo a óbito em razão de ‘hemorragia e desorganização de tecido encefálico consecutiva a lesão transfixante de crânio por projétil de arma de fogo’. 



    O denunciado cometeu o crime por motivo torpe (vingança), uma vez que a vítima teria furtado fios do Supermercado Vendramini, de propriedade da família daquele. 



    O denunciado praticou o crime mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, munido de arma de fogo, efetuou disparos contra ela, que, caminhando em via pública e desarmada, não teve como se defender da agressão”.  



    6. Em 6.6.2023, o juízo da Vara Judicial da comarca de Butiá/RS pronunciou o paciente na Ação Penal n. 5001369-55.2022.8.21.0084, afastando a alegação de cerceamento do direito de defesa e de inexistência de elementos probatórios para a pronúncia, reiteradas na presente impetração, e manteve as qualificadoras apresentadas pela acusação: 



    “(...) 2. Fundamentação 



    Da preliminar de cerceamento de defesa 



    Relativo aos respeitáveis argumentos da defesa, sustentando a ausência de extração dos dados do aparelho celular apreendido em poder do acusado, ensejando pendência no Inquérito Policial e, consequentemente, não sendo possível a análise da prova pela defesa técnica, adianto que não assiste razão. 



    Isso porque, conforme as razões já expostas por este juízo (evento 127, VÍDEO10), fundamentos que ora reitero, o pedido de extração de dados foi representado pela autoridade policial, e não pela defesa, constituindo, portanto, elemento de prova da fase de investigação.



    À vista disso, não se tratando de prova requerida pela defesa técnica, e tendo a autoridade policial e o Ministério Público entendido pela presença de elementos suficientes para conclusão do relatório policial, bem como para o oferecimento de denúncia, inexiste razão para obstar a marcha processual, sem prejuízo de nova oitiva do réu ou testemunhas, para esclarecimentos necessários, caso sobrevenha a análise dos dados e existam elementos pertinentes ao caso dos autos. 



    Por todo o exposto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 



    Mérito 



    De início, consiste esta decisão apenas na verificação de admissibilidade da peça acusatória, sendo vedado ao magistrado a análise profunda da prova existente nos autos e manifestação acerca do mérito da causa, sob pena de retirar do Conselho de Sentença, juiz natural, a competência constitucional que lhe cabe. Portanto, o objetivo da pronúncia reside na determinação de encaminhamento ao Plenário do Júri as acusações que tenham um mínimo de viabilidade, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.



    (...) Com isso, mostra-se necessário que o julgador se convença da existência do fato e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor ou partícipe. 



    Ao réu [U M V] é imputada a prática de homicídio qualificado contra a vítima Carlos Alberto Teixeira Dornelles, na forma do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 



    Os indícios de materialidade estão demonstrados pela Ocorrência Policial nº 988/2022/151919 (evento 29, INQ2, pág. 07), pelas fotografias acostadas aos autos do Inquérito nº 248/2022/151919/A (evento 29, INQ2, pág. 33-34), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. 



    (...) Os relatos colhidos em juízo indicam que o acusado, o qual reside no Município de Osório, esteve na cidade de Butiá no dia 07/06/2022, em tese, para verificar o estado de conservação de imóveis de sua propriedade e realizar negociações, na oportunidade, também visitou sua genitora, senhora Iara Beatriz, residente em Butiá. 



    De outro lado, além de o acusado estar em Butiá no dia do ocorrido, a investigação aponta um veículo que teria sido utilizado no crime, com características semelhantes ao automóvel de propriedade do réu. 



    Além disso, o policial militar Isaías Franco Nunes relata episódio ocorrido no dia anterior ao fato (07/06/2022), quando a guarnição realizava uma prisão nas proximidades de um ponto de tráfico, e avistaram [U M V] e outro indivíduo, identificado como Moises (alcunha ‘Pé no Bucho’), nas proximidades do local de comercialização de entorpecentes. Após, em outro ponto da cidade, [U M V] teria se aproximado da guarnição e justificado sua presença nas imediações do ponto de tráfico porque procurava pelo indivíduo Carlos Alberto, ora vítima. 



    Em última análise, observa-se que o autor do fato, supostamente, teria chegado até a vítima em um automóvel marca BMW, de cor branca, sendo que o réu possui um veículo com tais características, e, além disso, segundo relato de um policial militar, o acusado teria sido visto, junto de outro indivíduo, próximo a um ponto de tráfico, supostamente procurando pela vítima, um dia antes do fato. Conforme se denota, há indícios de materialidade e autoria suficientes para um juízo de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, assim, o julgamento acerca do mérito da causa. 



    Das qualificadoras 



    Como é cediço, havendo indicação, ainda que mínima, de elementos nos autos que corroboram a imputação das qualificadoras questionadas, não cabe ao Juízo primevo abatê-las na pronúncia, a menos que sejam manifestamente insubsistentes às provas dos autos e, por esta razão, passo à análise.



    a) Da qualificadora do § 2°, inciso II, do art. 121, do Código Penal. 



    Tenho por manter a submissão da qualificadora, na medida em que os indícios colhidos apontam que, em tese, o crime teria sido cometido por motivo fútil, em razão de suposta prática de furto cometido pela vítima. 



    b) Da qualificadora do § 2°, inciso IV, do art. 121, do Código Penal. 



    No que pertine à qualificadora do recurso de que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tenho que dever objeto de análise em plenário, porquanto dos elementos que embasam a pronúncia, em tese, a vítima foi surpreendida em via pública por um veículo, sendo atingida por 05 disparos de arma de fogo”.  



    7. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5001369-55.2022.8.21.0084, reiterando as alegações de cerceamento do direito de defesa, de inexistência de elementos probatórios para a pronúncia do paciente e para a manutenção das qualificadoras.  



    Em 27.8.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa e manteve a sentença de pronúncia:



    “(...) como bem pontuado pela magistrada de piso e, após, salientado pelo Procurador de Justiça, tal prova não fora solicitada pela defesa, mas sim pela autoridade policial, inexistindo óbice para que, entendendo o Delegado de Polícia e o Ministério Público pela presença de materialidade e indícios de autoria, seja dado o prosseguimento à ação - como, de fato, ocorreu -, sobretudo porque inutilizado referido elemento probatório para fins de fundamentação da decisão pronunciatória, inexistindo, no ponto, qualquer prejuízo sofrido pelo recorrente. 



    Logo, inocorrente nulidade. 



    Superada a preliminar, passo ao exame meritório. 



    Primeiramente, urge relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, pela verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal). 



    Vigora nesta fase o princípio in dubio pro societate em detrimento do princípio in dubio pro reo, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos (…).



    In casu, a materialidade do crime contra a vida narrado na peça acusatória encontra guarida no registro de ocorrência policial nº 988/2022/151919 (evento 29, INQ2, fls. 7/8), nas fotografias acostadas aos autos do IP (evento 29, INQ2, fls. 33/34), no laudo de confronto papiloscópico nº 152156/2022 (evento 29, INQ2, fls. 48/49), no laudo de necropsia nº 151827/2022 (evento 29, INQ2, fls. 84/88), bem assim pela prova oral coligida ao feito. 



    Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo e do interrogatório prestado pelo réu, bem sintetizados pelo Juízo singular, Dr. Maurício Frantz (…).



    Com efeito, ao contrário do arguido pela defesa técnica, os indícios suficientes de autoria restaram delineados pelos elementos carreados e declarações colhidas ao longo da instrução processual.



    (…) Contudo, para além da prova oral, tem-se as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local do fato (evento 29, INQ2, fls. 53/60) , bem como pelo percurso efetuado pelo automóvel após o cometimento do delito - momento em que possível verificar o réu como motorista do automóvel BMW, quando da passagem pelo pedágio do município de Santo Antônio da Patrulha (evento 29, INQ2, fls. 79/83). Para mais, as características do veículo evidenciadas pelas imagens obtidas, a priori, coincidem com as peculiaridades contidas no veículo do réu - o modelo do carro, por si só, é incomum, e, somado as especificidades apresentadas (cor, teto solar, led e reboque), corroboram a linha de investigação policial e robustecem os indícios de autoria quanto ao delito contra a vida analisado. 



    Logo, tratando-se de processo com carga probatória considerável, havendo depoimentos judiciais - momento em que presentes o contraditório e a ampla defesa - e documentos cautelares que sugestionam, em tese, a participação do réu no fato delitivo, tenho que tais questões deverão ser examinadas, pormenorizadamente, pelo Conselho de Sentença, que é quem detém competência constitucional para tanto. 



    (…) Prosseguindo, evidencio que a qualificadora do motivo fútil, tal como bem fundamentado na origem, reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados - tem-se, a priori, que o delito decorreu em retaliação à prática de furto cometido pela vítima. 



    Merece ser ratificada, também, a admissibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo possível cogitar, das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local, a priori, que a vítima fora atingida em via pública, de inopino, de modo que possível ponderar tenham sido os disparos efetuados sem possibilidade de defesa pelo ofendido. 



    Por derradeiro, no tocante ao pedido de enfrentamento explícito das teses suscitadas, para fins de prequestionamento, consigno que não estou negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados ao longo da ação penal, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca das matérias analisadas”.  



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pronúncia do paciente:



    “(...) o Juízo de primeiro grau fundamentou a convicção, a respeito da necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em elementos de informação condizentes com as provas judicializadas, produzidas durante a instrução, inclusive imagens de câmeras de monitoramento. 



    Assim, ausente o ilegal constrangimento, até porque alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas. 



    (…) Com efeito, a produção da prova em questão (extração de dados do celular) não foi requerida pela defesa, mas, sim, pela autoridade policial no exercício de suas atribuições investigativas. Não há qualquer impedimento para que, entendendo o Ministério Público pela presença de indícios de autoria e materialidade suficientes, fosse dado prosseguimento à ação penal, como ocorreu no caso em tela. 



    Anote-se que a prova alegadamente pendente não foi utilizada para fundamentar a decisão de pronúncia, não havendo demonstração de prejuízo concreto sofrido pelo paciente em razão da ausência dessa prova específica. 



    Ademais, o relatório de extração de dados celulares, caso seja obtido e contenha elementos relevantes para o caso, poderá ser incluído nos autos em momento oportuno, inclusive antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal procedimento está em conformidade com o art. 479 do CPP, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa sem comprometer o andamento regular do processo. 



    Por fim, destaco que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípiopas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe 20/9/2024 – grifo nosso), o que não se comprovou no caso vertente” (grifos no original).



    9. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova nulidade por cerceamento do direito de defesa.  



    Está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que o “pedido de extração de dados foi representado pela autoridade policial, e não pela defesa, constituindo, portanto, elemento de prova da fase de investigação”, e que, “não se tratando de prova requerida pela defesa técnica, e tendo a autoridade policial e o Ministério Público entendido pela presença de elementos suficientes para conclusão do relatório policial, bem como para o oferecimento de denúncia”, não havia de se cogitar de interrupção do andamento da ação penal na origem para a realização da prova.  



    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, a “prova alegadamente pendente não foi utilizada para fundamentar a decisão de pronúncia, não havendo demonstração de prejuízo concreto sofrido pelo paciente em razão da ausência dessa prova específica”. Ademais, como destacado na decisão objeto da presente impetração, “o relatório de extração de dados celulares, caso seja obtido e contenha elementos relevantes para o caso, poderá ser incluído nos autos em momento oportuno, inclusive antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal procedimento está em conformidade com o art. 479 do CPP, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa sem comprometer o andamento regular do processo”.  



    10. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028,Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.  



    Não se vislumbram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.  



    11. Quanto à alegação de inexistência de elementos probatórios para a pronúncia e para a manutenção das qualificadoras, está demonstrado nas instâncias antecedentes a suficiência do conjunto probatório dos autos na origem para a demonstração da autoria e materialidade, a viabilizar a submissão do paciente ao julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídio duplamente qualificado.  



    Como destacado em segunda instância no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa, “para além da prova oral, tem-se as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local do fato (evento 29, INQ2, fls. 53/60) , bem como pelo percurso efetuado pelo automóvel após o cometimento do delito - momento em que possível verificar o réu como motorista do automóvel BMW, quando da passagem pelo pedágio do município de Santo Antônio da Patrulha (evento 29, INQ2, fls. 79/83). Para mais, as características do veículo evidenciadas pelas imagens obtidas, a priori, coincidem com as peculiaridades contidas no veículo do réu - o modelo do carro, por si só, é incomum, e, somado as especificidades apresentadas (cor, teto solar, led e reboque), corroboram a linha de investigação policial e robustecem os indícios de autoria quanto ao delito contra a vida analisado”.  



    Foi ressaltado estar evidenciado que a “qualificadora do motivo fútil, tal como bem fundamentado na origem, reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados - tem-se, a priori, que o delito decorreu em retaliação à prática de furto cometido pela vítima”. Ademais, foi “ratificada, também, a admissibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo possível cogitar, das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local, a priori, que a vítima fora atingida em via pública, de inopino, de modo que possível ponderar tenham sido os disparos efetuados sem possibilidade de defesa pelo ofendido”.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (ARE n. 1.500.584-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.10.2024).  



    Ademais, para decidir de forma diversa e concluir pela impronúncia do paciente ou pelo afastamento das qualificadoras, seria necessário desconstituir as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE JUDICIAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 238.496-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça destes autos.  



    Brasília, 9 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora